Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-20.2016.8.26.0271
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – Descabimento – Aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/65, que tão somente admite a remessa necessária em caso de carência ou improcedência do pedido – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.